Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-48.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. SENTENÇA QUE DESTITUIU OS GENITORES DO PODER FAMILIAR. REQUERIDOS CITADOS POR EDITAL. ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO. PROVAS SEGURAS PARA MANTER A SENTENÇA.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de destituição do poder familiar ajuizado pelo MPDFT.
2. A sentença está amparada em provas suficientes para comprovar a inaptidão dos pais para o exercício do poder familiar, diante do histórico que envolve a vivência de rua e de as crianças serem vítimas de inúmeras violências inclusive suspeita de estupro e lesão corporal cometidos, supostamente, pelos pais que, como se nota, não garantiram os direitos basilares dos infantes, como a convivência familiar.
3. Foram exauridas as tentativas para citação pessoal dos réus, bem como houve o esgotamento das medidas para manter as crianças em sua família natural ou extensa protetiva ficando, claro, portanto, que a colocação das crianças em família substituta é a medida mais adequada a atender aos superiores interesses dos infantes, de forma também a protege-los.
4. Negou-se provimento ao apelo.